Tribunal: STF
Processo: RE 1476867
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. DEDUÇÃO DO LUCRO TRIBUTÁVEL. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. RESTRIÇÃO CRIADA PELO DECRETO Nº 10.854/2021. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA NECESSÁRIA.



    1. Apelação e remessa necessária interpostas contra a sentença que, em mandado de segurança, julgou procedente o pedido para conceder a segurança no sentido de reconhecer que o Decreto nº. 10.854/2021 extrapolou sua função regulamentar ao limitar a dedução, do imposto sobre a renda, das despesas de custeio realizadas no Programa de Alimentação do Trabalhador, contrariando os princípios da estrita legalidade e da hierarquia das leis, assegurando as Impetrantes o direito à dedução das despesas do PAT para fins de apuração do IRPJ nos termos da Lei de nº. 6.321/76 c/c Lei 9.532/1997, sem qualquer restrição imposta pelo art. 186 do Decreto de nº 10.854/21.



    2. O PAT é um programa que foi criado pela Lei nº 6.321/76 e tem por objetivo melhorar as condições nutricionais dos trabalhadores brasileiros, garantindo-lhes a oferta de alimentação adequada, por meio da concessão de incentivo fiscal para as empresas que aderissem ao programa.



    3. Nesta demanda discute-se a possibilidade de incidência dos limitadores impostos pelo art. 645, § 1º, do Decreto nº 9.580/2018, alterado pelo art. 186 do Decreto de nº 10.854/2021, sobre o montante que pode ser deduzido a título de incentivo fiscal.



    4. A Lei nº 6.321/76 previu que as pessoas jurídicas que aderissem ao programa pudessem deduzir do lucro tributável o dobro das despesas com o PAT, desde que tal dedução não ultrapasse 5% (cinco por cento) e cumulativamente com a dedução de que trata a Lei nº 6.297/1975, a 10% (dez por cento) do lucro tributável. Eis o teor do artigo em sua redação originária.



    5. Para ter acesso ao benefício fiscal do PAT as empresa devem apurar o IRPJ elo lucro real e se inscrevam no programa, além de ter imposto a pagar no exercício fiscal que se deseja a dedução.



    6. O Decreto nº 9.580/2018, alterado pelo Decreto de nº 10.854/2021 instituiu limitações não previstas na lei, ao impor que ela seria aplicável: a) somente em relação aos valores gastos pela empresa com os trabalhadores que recebem até 5 (cinco) salários mínimos; b) somente seria extensível aos demais trabalhadores que ganhem além disso quando haja serviço próprio de refeições ou de distribuição de alimentos por meio de entidades fornecedoras de alimentação coletiva; c) apenas à parcela do benefício que corresponder ao valor de, no máximo, um salário-mínimo.



    7. Ao alterar os termos do delineamento do benefício fiscal, decotando partes do que seria dedutível do valor do lucro real das empresas, o Decreto nº. 10.854/2021 extrapolou os limites da mera atividade regulamentar restringindo onde o Legislador não pretendia que houvesse restrição.



    8. O art. 645, § 1º, do Decreto nº 9.580/2018, alterado pelo art. 186 do Decreto de nº 10.854/2021, nitidamente ultrapassa o poder regulamentar conferido à Administração Fazendária, criando limite de dedução que não foi previsto originalmente, padecendo, pois, de vício de legalidade.



    9. Apelação e remessa necessária desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 84, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente